Tribunal: TJDFT
Processo: 0754117-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SEGURO DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Entende-se que ao ocorrer mudanças na realidade econômica do alimentante, este deverá requerer a sua redução/exoneração por intermédio da ação revisional de alimentos, conforme o artigo 15 da lei 5.478/68 e do artigo 1.699 do Código Civil.
2. Além disso, essa mudança desencadearia uma situação de insegurança jurídica, uma vez que os menores impúberes não teriam previsibilidade relacionada aos valores a serem recebidos e os gastos necessários à sua subsistência.
3. Logo, a adoção automática do valor seguro-desemprego constituiria uma evidente violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.